Tribunal: TJDFT
Processo: 0766387-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVÓRCIO LITIGIOSO, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A PARTILHA DO VALOR DA CONSTRUÇÂO DA CASA, NA PROPORÇÂO DE 50% COM A EXCLUSÂO DO VALOR DO LOTE. DECRETAÇÂO DO DIVÓRCIO NO CURSO DO PROCESSO. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL DO GENITOR DO RÉU, NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO CONJUGAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: As questões centrais controvertidas no processo dizem respeito à existência e à duração de união estável entre as partes, antes do casamento e partilha de bens.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com divórcio litigioso, partilha de bens e alimentos, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a partilha do valor da construção da casa construída na chácara do pai do requerido, na proporção de 50% para cada consorte, com a exclusão do valor do lote. Em virtude da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000.000,00), na proporção de 25% a cargo da requerente e 75% a cargo do requerido. 1.1. Neste apelo, o réu requer a reforma da sentença. Aponta desproporcionalidade na fixação da sucumbência, pois obteve êxito em mais de 95% da demanda. Requer a aplicação o princípio da sucumbência mínima. Defende a inexistência de justificativa para a partilha das edificações, pois a casa principal preexistia ao relacionamento das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o acerto da sentença ao partilhar a casa em 50% para cada uma das partes; (ii) verificar a distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos por qualquer dos cônjuges antes da celebração do casamento são considerados bens particulares, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, e, portanto, não se comunicam com o outro cônjuge, sendo excluídos da partilha em eventual dissolução da sociedade conjugal. 3.1. Contudo, as benfeitorias realizadas durante a constância do casamento em bens particulares de um dos cônjuges podem integrar a comunhão, desde que comprovado que foram realizadas com esforço comum ou com recursos oriundos do patrimônio comum. 3.2. Resta incontroverso nos autos que o lote no qual a casa foi construída pertence ao genitor do apelante. O cerne da demanda consiste em perquirir se a edificação foi realizada durante a constância da união, mediante o esforço comum das partes.
4. A autora anexou aos autos conversas de WhatsApp com o requerido no qual as partes debatem sobre da construção da casa. As partes discutem detalhes acerca da construção do imóvel, apresentando plantas e disposição de janelas e afins. Além disso, havia um grupo das partes conjuntamente com a arquiteta para discorrer acerca da planta do imóvel a ser construído. 4.1. Assim, correta a sentença a qual reconheceu a contribuição da requerente na construção do imóvel, pois realizada na constância do casamento em proveito da família, presumindo-se a contribuição mútua do casal pelo esforço comum.
5. Precedente: “(...) 3. No regime da comunhão parcial, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC (...)” (0754709-35.2024.8.07.0000,Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 31/07/2025) .
6. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 6.1. No caso concreto, houve sucumbência recíproca, pois a autora foi vitoriosa em parte do seu pedido, porém não proporcional.
7. Os seguintes pedidos foram efetuados na inicial: a) reconhecimento da união estável havida entre as partes, desde abril de 2021, e a sua dissolução em 27 de setembro de 2022, data em que o casamento foi formalizado; b) decretação do divórcio; c) arbitramento de alimentos definitivos; d) partilha dos bens do casal, na proporção de 50% para cada um. 7.1. Desses pedidos, a autora sagrou-se vencedora apenas na decretação do divórcio e partilha de um dos bens relacionados. Percebe-se, portanto, ter a requerente sucumbido na maior parte da demanda. 7.2. Mostra-se indevida a condenação do requerido no pagamento de 75% das verbas de sucumbência.
8. A condenação deve ser modificada para, em virtude da sucumbência recíproca, condenar as partes no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000.000,00), na proporção de 25% a ser suportado pelo requerido e 75% pela requerente, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: (i) " As benfeitorias realizadas durante a constância do casamento em bens particulares de um dos cônjuges podem integrar a comunhão, desde que comprovado que foram realizadas com esforço comum ou com recursos oriundos do patrimônio comum”; (ii) “Nos casos de sucumbência recíproca, em consonância com o art. 86, do CPC, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre vencedor e vencido”.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.659, I, do Código Civil; art. 86 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0754709-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 31/07/2025.